Tribunal: TJDFT
Processo: 0761740-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0761740-29.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, QUESIA DOS SANTOS LEMOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal de 1988, contra Acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANOS NO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. FALTA DO SERVIÇO. DEVER ESTATAL DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE PRINCIPAL DA NOVACAP. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/NOVACAP contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, condenando a NOVACAP, como responsável principal, e o Distrito Federal, subsidiariamente, ao pagamento de R$ 1.103,65 (hum mil cento e três reais e sessenta e cinco centavos), a título de indenização por dano material, em razão de acidente em via pública, acarretado por buraco em pista. 3. Preliminarmente a recorrente alega sua ilegitimidade passiva. Na Lei 5.861/72 atuação da recorrente fica condicionada ao interesse do Distrito Federal. Não atuando de ofício. Afirma que a obrigação de executar serviços de manutenção é da Administração Regional. Requer a reforma da sentença. 4. A autora, ora primeira recorrida, em contrarrazões, afirma que não há de se falar em ilegitimidade da parte recorrente, pois, ela é a responsável pela execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal. No mérito alega que é notória e evidente a falha na prestação dos serviços público. Restou demonstrado o enorme e profundo buraco na via pública. Requer a manutenção da sentença. 5. O réu, Distrito Federal, ora segundo recorrido, em contrarrazões, afirma que a recorrente é uma empresa pública criada pelo Distrito Federal com a finalidade de manter as vias públicas do Distrito Federal. Requer a manutenção da sentença. 6. A NOVACAP está constituída como empresa pública e, a teor do art. 1.o da Lei 5.861/72, tem por objeto a execução de obras e serviços de urbanização de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas. Desse modo, é manifesta sua legitimidade para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. Ademais, consta no seu estatuto (art. 2.o, § 1.o) que seu objeto social compreende as atividades de elaboração, análise e aprovação de projetos de drenagem e pavimentação, bem como a execução, fiscalização e gerenciamento, direta ou indiretamente, das obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação de áreas verdes, paisagismo no Distrito Federal. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 7. A Responsabilidade Civil Estatal por atos omissivos regra-se pela teoria da falta do serviço - responsabilidade subjetiva - em que deve ser demonstrada a má prestação do serviço, sua ineficiência ou sua prestação tardia. Assim, são elementos definidores da responsabilidade do Estado nesta hipótese: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo causal. Nesse esteio, a omissão culposa do Estado, em não promover a manutenção das vias públicas em condições adequadas de uso e segurança, com a devida sinalização de advertência de obstáculos à livre circulação na pista (art. 94, do CTB), atrai a responsabilidade pela reparação do dano causado em veículo automotor, em atenção, reiterando-se, à teoria da culpa administrativa. 8. Na espécie, a culpa oriunda da má prestação do serviço restou suficientemente demonstrada pelas fotografias de ID 46901903, pág. 9/11 e 46901904, pág. 2/7, as quais denotam a precariedade da conservação do asfalto (esburacado), que acabou por ocasionar os danos no veículo da primeira recorrida, evidenciando, por conseguinte, o preenchimento dos pressupostos da responsabilidade civil estatal por omissão. Consigne-se que as avarias apresentadas são consentâneas com o preço do conserto, Nota Fiscal ID 46902359, sobretudo à míngua de impugnação específica quanto aos valores. Logo, impõe-se ao Poder Público o dever de indenizar, de modo que seja promovida a recomposição do patrimônio deteriorado, nos exatos termos da sentença. 9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 10. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente alega violação ao artigo 37, caput da CRFB, em razão de o Acórdão recorrido ter reconhecido a sua responsabilidade em indenizar o autor pelos danos que lhe foram causados em razão da falta de manutenção da via pública. Sustenta a tese de que a responsável pela fiscalização e manutenção de logradouros e vias públicas é das Administrações Regionais do Distrito Federal, consoante art. 10 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Afirma, por fim, que sua competência se restringe à execução de obras, incumbindo-lhe somente manutenção de monumentos e obras de arte especiais do Distrito Federal, conforme 1o da Lei no 5.861, de 12 de dezembro de 1972 e no artigo 4o do seu Estatuto Social. A parte recorrente defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatados, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 49185636. Há contrarrazões. Em relação à alegação da sua ausência de responsabilidade em indenizar o autor pelo prejuízo patrimonial que lhe fora causado em decorrência do acidente em via pública o Acórdão recorrido concluiu que: “A Responsabilidade Civil Estatal por atos omissivos regra-se pela teoria da falta do serviço - responsabilidade subjetiva - em que deve ser demonstrada a má prestação do serviço, sua ineficiência ou sua prestação tardia. Assim, são elementos definidores da responsabilidade do Estado nesta hipótese: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo causal. Nesse esteio, a omissão culposa do Estado, em não promover a manutenção das vias públicas em condições adequadas de uso e segurança, com a devida sinalização de advertência de obstáculos à livre circulação na pista (art. 94, do CTB), atrai a responsabilidade pela reparação do dano causado em veículo automotor, em atenção, reiterando-se, à teoria da culpa administrativa. 8. Na espécie, a culpa oriunda da má prestação do serviço restou suficientemente demonstrada pelas fotografias de ID 46901903, pág. 9/11 e 46901904, pág. 2/7, as quais denotam a precariedade da conservação do asfalto (esburacado), que acabou por ocasionar os danos no veículo da primeira recorrida, evidenciando, por conseguinte, o preenchimento dos pressupostos da responsabilidade civil estatal por omissão. Consigne-se que as avarias apresentadas são consentâneas com o preço do conserto, Nota Fiscal ID 46902359, sobretudo à míngua de impugnação específica quanto aos valores. Logo, impõe-se ao Poder Público o dever de indenizar, de modo que seja promovida a recomposição do patrimônio deteriorado, nos exatos termos da sentença.” No que diz respeito à suposta violação ao princípio da legalidade, sua análise encontra óbice no enunciado 636 da súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto incabível recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, “quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. O objeto do recurso pressupõe a interpretação da Lei Distrital no Lei no 5.861/1972, portanto, incabível sua apreciação no âmbito da Suprema Corte, por se tratar de direito local, nos termos do enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do STF. Por fim, a análise se dentre as competências das Administrações Regionais do Distrito Federal está a fiscalização e manutenção de logradouros e vias públicas e se, em caso positivo, tal responsabilidade seria apta a afastar a responsabilidade da recorrente, implica a revisão de fatos e provas, encontrando óbice no enunciado no 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 28 de agosto de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal